Tribunal: TJMT
Processo: 0045785-80.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
REQUERENTE(S):

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(S):

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a Lei Complementar Estadual n. 562, de 5/1/2015; o art. 3o,
caput
, art. 4o, art. 5o, incisos II, V e VII, art. 7o, § 2o, incisos I e II, e § 3o, da parte final do § 2o, e da parte do
caput
do art. 8o, todos da Lei n. 10.244, de 31/12/2014, bem como dos dispositivos que serão repristinados e que possuem igual ou semelhante redação.
A ação foi, originariamente, distribuída ao Tribunal Pleno deste Sodalício, sob a relatoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva.
A cautelar foi deferida para suspender a eficácia: 1) da Lei Complementar n. 562/2015; 2) da parte final do art. 3o da Lei n. 10.244/2014; 3) de todo o art. 4o da Lei n. 10.244/2014; 4) do art. 5o, incisos II, V e VII, da Lei n. 10.244/2014, bem como dos dispositivos que serão repristinados e que possuem igual ou semelhante redação, quais sejam: 1) art. 1o da Lei n. 10.244/2014; 2) art. 8o da Lei Complementar n. 497/2013; 3) art. 5o, inciso IX, da Lei n. 8.354/2005; 4) art. 7o, § 2o, incisos I e II, e § 3o, da Lei n. 10.244/2014; 5) da parte final do
caput
do art. 8o da Lei n. 10.244/2014; e, 6) da parte final do § 2o, do art. 8o, até o julgamento definitivo pelo Tribunal Pleno.
As informações foram prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
A então Relatora, Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, em decisão monocrática proferida em 27/11/2015, determinou a redistribuição do presente feito ao
Desembargador José Zuquim Nogueira
, assim fundamentando:
“Compulsando os autos, verifica-se a presente ação tem como
objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 562/2015
, bem como de
alguns dispositivos legais da Lei n. 10.244/2014
, e, portanto,
possui identidade com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 19899/2015
, de Relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira,
a qual visa a inconstitucionalidade da Lei n. 10.244/2014
.
Outrossim, vislumbra-se que a presente ação foi protocolada em 10/04/2015, data posterior ao protocolo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 19899/2015.
Deste modo, tendo em vista que a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade torna prevento o Relator para outras ações que sustentarem a inconstitucionalidade do mesmo ato normativo estadual, a teor do disposto no artigo 80, § 4o, do RITJMT, a fim de se evitar decisões conflitantes, determino a redistribuição da presente ação ao insigne Des. José Zuquim Nogueira”.
Suscitado conflito de competência por parte do Desembargador José Zuquim Nogueira, o Tribunal Pleno deste Sodalício, em sessão realizada em 12/5/2016, julgou-o improcedente, reconhecendo sua competência para relatar as
ADI’s n. 19899/2015
,
41511/2015
e
45785/2015
.
O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso foi admitido na qualidade de
amicus curiae
.
O então Relator. Des. José Zuquim Nogueira, em 19/1/2017, proferiu a seguinte decisão:
“Uma vez que
esta ADI tem a mesma causa de pedir e pedido das ADI’s n. 19899/2015 e 41511/2015
– Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 562/2015 e Lei Estadual n. 10.244/2014 –, aguarde-se o julgamento das referidas ADI’s, em apenso, e, após, retornem os autos conclusos”.
Consta dos autos o acórdão proferido na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 41511/2015
, em sessão realizada em
27/4/2017
, oportunidade em que o Tribunal Pleno deste Sodalício, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual n. 562, de 5/1/2015
.
Verifica-se, ainda, que o Plenário deste Tribunal, nos autos da
ADI n. 19899/2015
, em
14/12/2017
, por maioria, julgou procedente a ação, nos termos do voto do 22o Vogal, Des. Marcos Machado, declarando a inconstitucionalidade da
Lei Estadual n. 10244/2014
.
Com a criação do Órgão Especial, por meio da Emenda Regimental n. 34/2019, os autos foram a mim redistribuídos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela extinção terminativa do feito,
“vez que as leis ora guerreadas
já foram declaradas inconstitucionais
por este Egrégio Tribunal”
.
Instada a se manifestar, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso reputou prudente certificar a ocorrência do trânsito em julgado das ADIs julgadas por este Tribunal, bem como se elas dizem respeito aos mesmos textos normativos impugnados para, daí então, extinguir a presente ação.
A parte autora postulou pela extinção do feito.
O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SAAFEMT, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pleito de extinção, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.442, que tramita perante o STF.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior,
ratificou
o parecer pela extinção terminativa do feito.
É o que tinha a relatar.
Fundamento e decido.
A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.
Conforme bem salientado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, em seu laborioso parecer datado de 15/8/2019 [fls. 549/556],
“O pedido consubstanciado nesta ADI toca os contornos jurídicos que envolvem a criação e as alterações promovidas por sucessivos diplomas legislativos, de autoria do Poder Legislativo Estadual, na carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AFF, deflagrada, embrionariamente, pela Lei n. 6.196/1993, que criou os respectivos cargos na estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).
A partir de uma análise cronológica das normas regulamentadoras da matéria, depreende-se que os cargos de AFF foram originariamente criados para o nível médio de escolaridade visando ‘atender à demanda de recursos humanos necessários ao controle dos sistemas de fiscalização, arrecadação e informações econômico-financeiras nas atividades conferidas às Exatorias Estaduais (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 6.196/1993).
Em mais detalhes, trata-se de uma carreira-meio destinada ao apoio à atividade finalística desenvolvida exclusivamente pelos Agentes de Tributos Estaduais – ATE e Fiscais de Tributos Estaduais – FTE, ambos do grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização.
Contudo, os diplomas normativos ora submetidos a escrutínio nesta Egrégia Corte de Justiça (Lei n. 10.244/2014 e Lei n. 562/2015), acabaram promovendo significativas alterações nas carreiras dos Agentes de Administração Fazendária (AAF), tais como a indevida equiparação salarial com o grupo TAF, transposição de cargo médio para nível superior, exacerbado alargamento de suas atividades, culminando no surgimento de diversas máculas de ordem constitucional.
Visando sanar estas irregularidades, este Órgão Ministerial manejou a:
a) Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0019899-79.2015.8.11.0000 – cobiçando
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 10.244/2014
; e
b) Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0041511-73.2015.8.11.0000 –
atacando a Lei n. 562/2015
.
Nota-se que o objeto da presente Ação Direta, manejada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, também foi alvo de questionamento pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por razões de dinamismo processual, o julgamento das Ações Diretas requeridas pelo Chefe Maior desta Instituição Ministerial atingiu primeiro a maturidade do mérito.
[...]
Pois bem. Descortina-se dos autos o seguinte cenário:
tanto a Lei n. 10.244/2014 como a Lei n. 562/2015, ora enfrentadas na presente ADI, já foram reconhecidas como inconstitucionais por este Tribunal de Justiça, precisamente retratados pelos Acórdãos supracitados
. A única solução legal para o impasse passa, portanto,
pela extinção terminativa do processo dada a perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI, do CPC”.
Consoante se infere dos autos, a Lei n. 10.244/2014 foi declarada inconstitucional por esta Sodalício, cujo acórdão foi publicado em 6/3/2018, enquanto o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 562/2015 transitou em julgado em 28/7/2017.
Ressalte-se, em acréscimo, como bem pontuou a parte autora, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado,
“ainda que se conste no andamento no
site
do TJMT, que a ADI n. 41511/2015 – referente à Lei n. 562/2015 –, transitou em julgado em 28/7/2017, e a ADI n. 19899/2015 – referente à Lei n. 10.244/2014 – esteja no STF, por meio do Agravo n. 58.366, o fato é que, ainda que não esgotados os meios recursais cabíveis na instância extraordinária, o objeto da presente ação, além de parcialmente já ter sido apreciado em definitivo pelo TJ (com a inconstitucionalidade da Lei n. 562/2015), está contido na ADI n. 19899/2015, o que implica no reconhecimento da continência e, por consequência, na extinção da ação”.
Consigno por fim que, a despeito da manifestação do Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SAAFEMT, admitido como
amicus curiae
, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, foi cirúrgico em sua manifestação:
“No entanto, insurge-se contra esse desfecho o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SAAFEMT), argumentando que o objeto da presente ADI é maior do que a das outras ADIs e, também, aponta para a existência da ADI 4.442/MT consubstanciando as mesmas leis aqui apreciadas.
Para sustentar o primeiro argumento, de que o objeto desta ADI é maior do que a das outras, aduz que ‘a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por seu turno, além de abarcar a Lei n. 10.244/2014 e a Lei Complementar n. 562/2015, também possui por objeto o artigo 8o da Lei Complementar n. 497/2013, o artigo 5o, IX, da Lei n. 8.354/2005 e o artigo 11 da Lei n. 9.049/2008’.
Tal argumento não merece guarida. O art. 8o da Lei Complementar n. 497, acrescenta o inciso XV-A, caput, ao art. 5o da Lei n. 8.354/2005. Ocorre que essa lei epigrafada, bem como a Lei n. 9.049/2008, foram integralmente revogadas pela Lei Complementar n. 562/2015, sendo que esta, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo TJMT nos autos da ADI n. 0041511-73.2015.8.11.0000. Vê-se, portanto, que os dispositivos apontados pelo
amicus curiae
como objetos que escapam as ADIs anteriormente julgadas já foram, na verdade, apreciados e reconhecidos como inconstitucionais.
Ainda, indica a existência da ADI n. 4.442/MT, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para pedir o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito desta ação.
No entanto, não nos parece ser o caso de
simultaneus processus
apto a ensejar o sobrestamento do feito. Isto porque, esse fenômeno processual ocorre quando há duas ações,
com o mesmo objeto
,
tramitando paralelamente
em um Tribunal de Justiça Estadual e outra no Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, é prudente o sobrestamento do feito no Tribunal Estadual com o fito de evitar decisões conflitantes.
O caso em tela não apresenta esses contornos Para estremear qualquer dúvida, o atual recorte fático apresenta-se assim:
1) Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0019899-79.2015.8.11.0000/TJMT
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 10.244/2014
;
2) Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0041511-73.2015.8.11.0000/TJMT
reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 562/2015
;
3) A presente ADI de n. 0045785-80.2015.8.11.0000/TJMT
tem como objeto a Lei n. 562/2015 e a Lei n. 10.244/2014
(
já declaradas inconstitucionais pelas ADIs supracitadas
); e,
4) Há a ADI n. 4.442/MT, em trâmite no STF, apreciando a constitucionalidade das
Leis Estaduais n. 8.354/2005 e 9.049/2008
.
Esses dois diplomas foram revogados pela Lei Complementar n. 562/2015
, que já foi declarada inconstitucional pelo TJMT na ADI n. 0041511-73.2015.8.11.0000.
Vê-se, portanto, ser medida inócua aguardar o julgamento da ADI n. 4.442/MT pelo STF, vez que aqui no nosso Tribunal as leis já foram, como enfaticamente revelado, declaradas inconstitucionais e, portanto, como efeito inerente ao exercício do controle concentrado, não existem mais no ordenamento jurídico estatal. Assim, o resultado do julgamento no Supremo não tem o condão de produzir efeito na presente demanda; quando muito, em caso de remota procedência, teríamos uma decisão do Pretório Excelso reconhecendo inconstitucionalidade da norma frente a Constituição Federal.
Além disso, as normas em apreciação pelo Pretório Excelso foram revogadas pela Lei Complementar n. 562/2015 e, considerando a firma jurisprudência do STF nesse sentido, o provável desfecho para o caso será a extinção do feito pela perda superveniente do objeto”
[fls. 582/586].
À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, haja vista a perda superveniente do objeto, e o faço

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência às partes interessadas e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.